Tribunal: TJDFT
Processo: 0019184-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019184-57.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Retifique-se a autuação uma vez que o embargante é apenas a MRV Engenharia e Participações S.A. e outro. Intime-se o embargado a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora